Tribunal: TJDFT
Processo: 0704117-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704117-21.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ADEVAGNER BEZERRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO COLLOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA E VIOLAÇÃO À NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. REDISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. 1. O fato de o Distrito Federal não ter alegado compensação na sua impugnação não implica impossibilidade de o magistrado reconhecê-la, diante da indisponibilidade do interesse público. Na própria fase de conhecimento, o efeito material da revelia não se aplica à Fazenda Pública. Inocorrência de decisão extra petita. 2. Não há que se falar em violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, até mesmo porque a possibilidade de compensação na hipótese é tese frequentemente acolhida neste Tribunal. 3. É possível a compensação das perdas salariais decorrentes do Plano Collor de 84,32% com os reajustes de 30% e 81% concedidos aos servidores públicos do Distrito Federal por meio dos Decretos 12.728/90 e 12.947/90. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 9o, 10 e 492, todos do Código Processo Civil, sustentando a ocorrência de decisão extra petita, uma vez que o recorrido teria impugnado o cumprimento de sentença alegando tão somente a ilegitimidade ativa e a prescrição executória, sem mencionar a existência de compensação; c) artigos 6o da LINDB, 502, 503, 505, 507, 508 e 509, §4o, todos do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, asseverando ser incabível a compensação de reajustes salariais quando transitado em julgado o título judicial sem qualquer limitação de pagamento, sob pena de ofensa à coisa julgada, notadamente porque o próprio título executivo já teria estabelecido a limitação temporal ao recebimento das diferenças devidas até 23/7/90; d) artigos 373, inciso II e 535, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que eventual compensação somente seria admissível se os reajustes tivessem se dado após o trânsito em julgado do título executivo, ocorrido em 8/5/2015, razão pela qual a matéria não teria sido apresentada ao tempo do processo de conhecimento; e) artigos 368 e 369, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que é incabível falar em crédito do Distrito Federal contra os servidores decorrentes da concessão de reajustes gerais ou específicos. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta aos artigos 5o, caput e inciso II, e 37, caput e incisos X e XV, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 502, 503, 505, 507, 508 e 509, §4o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. A mesma sorte não colhe o recurso extraordinário lastreado na invocada transgressão aos artigos 5o, caput e inciso II, e 37, caput e incisos X e XV, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1434779 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 9/11/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024